Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-78.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000829-78.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTANTINO ALVES DE ASSIS - CPF: 621.748.001-87 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTENDO A DIGITAL DO MUTUÁRIO, ALÉM DA ASSINATURA A ROGO DE TERCEIRA PESSOA E A SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO PACTO POR SER O MUTUÁRIO ANALFABETO E IDOSO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– CAUSAS INCAPAZES DE INVALIDAR QUALQUER CONTRATO – VALOR DO MÚTUO RECEBIDO PELO AUTOR – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 3. Embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva, é incabível e vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que funcione como escudo de proteção contra quaisquer posteriores desajustes na vida do consumidor/mutuário, sobretudo quando a pretensão à invalidade do contrato é totalmente desprovida de mínimo apoio probatório. 4.
O fato de ser o mutuário analfabeto e idoso não o torna incapaz de praticar atos da vida civil, não implicando, inexoravelmente, a nulidade do contrato de mútuo por ele contraído, mormente quando o respectivo instrumento contém a digital do mutuário, a assinatura a rogo de terceira pessoa devidamente identificada e a subscrição por duas testemunhas, constituindo, o posterior apelo emocional a aspecto deficitário da condição pessoal do mutuário, como razão do pleito de nulidade/indenização deduzido contra a instituição financeira, típico
venire contra factum proprium
que deve ser repelido e censurado.
5. Havendo prova cabal da transação bancária, e não tendo o mutuário demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira. 6. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000829-78.2019.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONSTANTINO ALVES DE ASSIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação
“Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1000829-78.2019.8.11.0013), ajuizada pelo apelante contra o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.,
julgou o pedido improcedente por considerar que a prova dos autos mostra satisfatoriamente que o autor celebrou o contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu e
“recebeu o montante disponibilizado pelo contrato objeto da lide em 25 de janeiro de 2013, mediante saque na agência do Banco do Brasil de Pontes e Lacerda/MT”
, e que
“o fato
(de a)
parte autora ser ou não alfabetizada não tem qualquer relevância para a validade do negócio jurídico comprovadamente celebrado pelas partes”
, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.543,92, equivalente a 9% do valor atribuído à causa. A r. sentença ainda condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.700,00, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC (cf. ID 52875566).

O apelante insiste na nulidade do contrato, dizendo que, sendo pessoa
“idosa, analfabeta e
(que)
recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo,
(...)
deve ser considerada vulnerável pelo fato de ser consumidora e, hipervulnerável em razão de ser idosa e analfabeta
”; alega que
“para o complexo contrato de empréstimo consignado ter validade deveria ser feito por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública”
, e que tais argumentos, tecidos na petição inicial, foram desconsiderados pelo magistrado

(cf. ID 52875568 - Pág. 2).

No mais, sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que as provas requeridas foram genericamente indeferidas, e alega que não está configurada nenhuma das hipóteses passíveis de aplicação da multa por litigância de má-fé no caso dos autos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido inicial, ou para que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos para produção de provas, bem como para que seja afastada a pena por litigância de má-fé (cf. ID 52875568).

O Banco/apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal; no mérito, dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. ID 52875572).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Inadmissibilidade do recurso – violação ao princípio da dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelado arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, dizendo que o apelante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardar necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Ao contrário do que alega o Banco, o apelante explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, pretendendo a declaração de nulidade do contrato em discussão, ao argumento de que ele não teria sido validamente celebrado.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou a presente ação declaratória/ indenizatória contra o Banco/apelado, alegando que,
ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo decorrente do contrato de no 938800140, no valor de R$ 594,95, para pagamento em 58 prestações de R$ 18,57
.

Alegou para tanto que
“é idoso e analfabeto e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ele”
, pelo que requereu
“a inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira, que traga aos autos o contrato em discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico”
, sustentando, por outro lado, que acaso
“juntado o contrato e não estando este devidamente acompanhado de instrumento Público, o
(mesmo seria)
nulo de pleno direito, porquanto, não foram fornecidas as informações necessárias (sequer foi fornecida cópia do contrato), bem como não foram cumpridas as formalidades necessárias e insuperáveis, pois, tratando-se de pessoa não alfabetizada o contrato deve ser celebrado por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública”
(cf. ID 52875481 - Pág. 2).

O Banco/réu objetou, afirmando a regularidade da contratação e a legalidade dos descontos impugnados, esclarecendo que
“o valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de ordem de pagamento junto ao Banco do Brasil S/A, agência 2480, situada à Av. Municipal, 1174, Centro, Pontes e Lacerda - MT, tendo como beneficiária a parte autora”
(cf. ID 52875495 - Pág. 4); para provar os fatos, o Banco apresentou cópias da “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento”, e de documentos pessoais do autor

e das testemunhas que assinaram o contrato (cf. ID 52875496), além dos extratos da operação, requerendo ainda a expedição de ofício à instituição financeira na qual foi disponibilizado o valor do empréstimo, para obtenção de cópia da ordem de pagamento.

Na impugnação à contestação, o autor insurgiu-se contra os documentos juntados, afirmando que a digital constante do instrumento contratual seria falsa, reiterando os termos da inicial e pleiteando a produção de prova pericial (cf. ID 52875552).

Em despacho saneador, foi deferida a expedição de ofício à instituição financeira descrita, e indeferida a produção da prova pericial requerida pelo autor (cf. ID 52875553), aportando em seguida resposta ao ofício remetido, (cf. ID 52875560).

Após manifestação das partes acerca do documento, sobreveio a sentença apelada, que julgou improcedente o pedido autoral, por considerar satisfatoriamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, assim como o recebimento do valor do empréstimo pelo autor e a exigibilidade dos débitos questionados na inicial.

Preambularmente, não há falar em cerceamento de defesa, já que o indeferimento da prova pretendida pelo autor se deu por meio da decisão que saneou o processo, proferida em 04/11/2019 (cf. ID 52875553), e contra tal decisão não houve qualquer insurgência por parte do apelante, ocorrendo a preclusão temporal. Ademais, o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC; no caso dos autos, a prova pericial pretendida pelo autor era desnecessária, já que seria suficiente a resposta ao ofício expedido à instituição financeira na qual foi disponibilizado o valor do empréstimo, com a cópia da ordem de pagamento em questão.

Assim, rejeito a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e passo ao exame do mérito recursal.

De fato, os documentos apresentados com a contestação são inequívocos quanto à existência do negócio jurídico, já que na cédula bancária
juntada foi aposta a digital do autor, estando ele regularmente representado por Ana Paula da Silva Moraleco, que assinou o documento a rogo do contratante, sendo o instrumento também
subscrito por duas testemunhas
(cf. ID 52875496 - Pág. 1/3), não havendo nada que ponha em dúvida a validade do contrato.

Depois, relembro que a condição de analfabetismo não retira da pessoa a capacidade, não sendo exigida em lei qualquer formalidade especial à celebração de contrato de mútuo financeiro por pessoa analfabeta, e, além do mais, uma vez que há, como no caso, ordem de pagamento comprovando o recebimento do valor do empréstimo pelo autor, para plena disposição/fruição deste (cf. ID 52875560), aplica-se ao caso a teoria do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento hipócrita contraditório dos contratantes nos negócios jurídicos em geral.

O réu/apelado comprovou fato impeditivo do direito postulado na inicial ao demonstrar a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor/apelante, e este, por sua vez, após aportar nos autos a resposta ao ofício remetido à instituição financeira, não negou que efetivamente tenha sido o recebedor do valor, apenas insistindo na invalidade do negócio, porque celebrado por analfabeto sem instrumento público (cf. ID 52875563).

Portanto, comprovada a contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor/apelante, não há falar em repetição do indébito e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1001563-73.2017.8.11.0021 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Julgado em 06/02/2019 - Publicado no DJE 07/02/2019).

Outrossim, não há falar também em afastamento da pena por litigância de má-fé, eis que sua aplicação decorreu da constatação de que o autor estaria agindo com má-fé processual, alterando a verdade dos fatos para obter vantagem ilegítima (CPC, art. 80, II).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 2.058,49, correspondente a 12% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelo apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020